Tribunal: TJDFT
Processo: 0747599-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747599-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda Chancerley de Melo Santana Agravado: Cdrik Marlley de Souza Mendes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda e por Chancerley de Melo Santana contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711543-30.2023.8.07.0018, assim redigida: “Admito a emenda de ID 174843008. Retifique-se o polo passivo para Diretor da Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília. O impetrante requereu a concessão de liminar para agendamento de transporte gratuito. Segundo a Lei no 12.016/09, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O impetrante pretende beneficiar-se do serviço de transporte público complementar à pessoa com deficiência e à pessoa idosa- STPCDI- DF Acessível, criado pelo Decreto no 42.524/2021, mas não obteve êxito por lhe informaram que o serviço seria disponível apenas para o deslocamento para tratamento médico. Contudo, o artigo 2o do referido instrumento normativo estabelece que a finalidade desse serviço seria possibilitar o deslocamento para tratamento de saúde, educação especial o comum, trabalho, lazer e esporte, portanto, a negativa não se justifica. Considerando que o Governo local criou o referido serviço deverá efetivamente disponibilizar o serviço às pessoas especificadas no referido diploma legal, que passaram a ter direito ao referido serviço, como é o caso do impetrante, restando evidenciada a plausibilidade do direito invocado. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que disponibilize, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, o serviço de transporte público complementar ao impetrante, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal e da Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 53192499), em síntese, que o Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa, ainda está em fase inicial de implementação no Distrito Federal, tendo sido priorizados os casos de beneficiários que necessitam de transporte com a finalidade de viabilizar tratamento médico. Argumentam que o serviço aludido dispõe atualmente de apenas 7 (sete) veículos para o atendimento de todos os beneficiários do Distrito Federal. Acrescentam que somente no mês de outubro foram promovidos 734 (setecentos e trinta e quatro) agendamentos de atendimento. Diante desse contexto sustentam que a medida liminar deferida pelo Juízo singular, que determinou o atendimento obrigatório do agravado, prejudica o regular funcionamento do serviço público de transporte complementar de pessoas com deficiência e de pessoas idosas. Asseveram que o recorrido não demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos para figurar como beneficiário elegível do serviço público em questão e também deixou de provar que necessita de transporte para o seu respectivo local de trabalho, devendo ser priorizados os beneficiários que necessitam de transporte público com a finalidade de viabilizar tratamento médico. Verberam que a despeito de ter sido o agravado diagnosticado com paraplegia, os demais beneficiários do serviço público em destaque, que estão sendo priorizados no presente momento, apresentam quadros de saúde mais graves. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a revogação da tutela provisória deferida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 53194323 e Id. 53194326). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso os recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a medida liminar concedida pelo Juízo singular, consistente na imposição aos agravantes da obrigação de disponibilizar o Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência em favor do agravado. O Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa, também denominado de “DF Acessível”, foi criado por intermédio do Decreto no 42.524/2021, com a finalidade de “possibilitar o deslocamento de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, temporária ou permanente, e de pessoas idosas, para tratamento de saúde, educação especial ou comum, trabalho, lazer e esporte, e outros não contemplados”, nos termos do art. 2o do ato normativo aludido. De acordo com a regra prevista no art. 7o do Decreto no 42.524/2021 o serviço público em referência deve ter sua regulamentação elaborada por intermédio de resolução editada pelo Conselho de Administração da Sociedade de Transportes Coletivos Brasília Ltda. Com essa finalidade foi editada a Resolução SEI-GDF no 33/2021 (Id. 53194320), cuja regra prevista no art. 1o enuncia que o Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa “tem a finalidade de possibilitar o deslocamento de: pessoas com deficiência temporária ou permanente, com comprometimento severo de mobilidade, e pessoas idosas”. Nos termos do art. 2o da resolução aludida “são usuários elegíveis do serviço DF Acessível, as pessoas com deficiência ou patologia causadora de redução severa de mobilidade, temporária ou permanente, que estão impossibilitados de utilizar os meios convencionais de transporte público disponíveis”. Para viabilizar a efetiva utilização do serviço pelos beneficiários do programa foi criada a “Central de Monitoramento e Controle” que, dentre outras atribuições, deve “analisar os agendamentos solicitados e divulgar aos usuários até 2 (dois) dias antes da realização da viagem solicitada”, nos termos do art. 8o, “item 7”, da Resolução SEI-GDF no 33/2021. No caso em análise verifica-se que o agravado foi diagnosticado com “paraplegia espástica secundária a trauma raquimedular torácico, por projétil de arma de fogo, ocorrido em 2011”, necessitando, portanto, de cadeira de rodas para sua locomoção, de acordo com o laudo médico referido no Id. 173897326 dos autos do processo de origem. Observa-se, ainda, que o recorrido solicitou agendamento para obter transporte público de sua residência até o respectivo local de trabalho, o que não foi atendido sob a justificativa de que o serviço “DF Acessível” tem sido disponibilizado inicialmente de modo preferencial aos utentes que necessitam de transporte para viabilizar tratamento médico. Nesse sentido os agravantes alegam que o serviço aludido dispõe atualmente de apenas 7 (sete) veículos para o atendimento de todos os beneficiários do Distrito Federal e que somente no mês de outubro foram promovidos 734 (setecentos e trinta e quatro) agendamentos de atendimento, de modo que a priorização de um único usuário prejudica o regular funcionamento do serviço. Ocorre que os relatórios referidos no Id. 53194316 e no Id. 53194318 evidenciam que a despeito de terem sido promovidos 734 (setecentos e trinta e quatro) agendamentos de atendimento durante o mês de outubro, não há registro de nenhum atendimento efetivo. Ademais, constam 151 (cento e cinquenta e um) cancelamentos de agendamento e 544 (quinhentos e quarenta e quatro) solicitações pendentes de análise. Além disso as imagens fotográficas referidas no Id. 53194321 retratam apenas 5 (cinco) possíveis beneficiários do sistema de transporte complementar em referência. Esse cenário não corrobora o teor das alegações articuladas pelos agravantes no sentido de que o atendimento pretendido pelo agravado pode ocasionar prejuízos ao regular funcionamento do serviço em questão. Além disso os recorrentes alegam que devem ser priorizados os casos dos utentes do serviço que necessitam de transporte para atendimento médico. No entanto, a priorização aludida deve ser observada nos casos em que houver “conflito de horário e na impossibilidade de atender a todos os pedidos”, nos termos do art. 19 da Resolução SEI-GDF no 33/2021. Na hipótese em exame não foram trazidos aos autos elementos de prova que indiquem a ocorrência de conflito de horários ou a impossibilidade de atendimento a todos os requerimentos aludidos, não estando demonstrada, portanto, a situação de impossibilidade de atendimento para o local de trabalho do demandante. Os agravantes também asseveram que o recorrido não demonstrou o preenchimento dos requisitos para figurar como usuário do serviço de transporte em questão, em razão de seu quadro de saúde ser “bem distante” dos demais beneficiários, que foram “eleitos para o uso do serviço”. Ocorre que o ato normativo que regulamenta a prestação do serviço público em referência não estabelece como parâmetro para a verificação de atendimento dos requisitos de utilização do transporte complementar a comparação da gravidade dos respectivos quadros de saúde dos utentes do serviço em questão. Note-se, ademais, que o cumprimento dos requisitos exigidos é verificado por ocasião do cadastramento dos possíveis beneficiários, nos termos do art. 15 da Resolução SEI-GDF no 33/2021. No caso em análise promoveu seu cadastramento, tendo, inclusive, efetuado agendamento de atendimento, mas essa providência foi posteriormente cancelada pelo sistema de controle do programa “DF Acessível”. Por essa razão as alegações articuladas pelos agravantes não revelam, no presente momento, a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator